Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 12.790/2025. ART. 9o, XV. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto n. 12.790/2025.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado faz jus à concessão do indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.790/2025.
III. Razões de decidir
3. Os incisos VII e IX do art. 9o do Decreto no 12.790/2025 mencionam expressamente a possibilidade de concessão de indulto a penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, circunstância não contemplada no inciso XV. Precedentes.
4. Quando quis conceder indulto aos condenados com penas substituídas por restritivas de direitos, o Presidente da República dispôs expressamente sobre essa possibilidade (vide incisos VII e IX), de modo que a interpretação mais adequada é no sentido de que o silêncio do inciso XV foi proposital, não cabendo ao Poder Judiciário estender indevidamente a incidência do inciso XV.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.